Tribunal: TJES
Processo: 5003392-53.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003392-53.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CECILIA DUARTE PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação ordinária, indeferiu pedido liminar de suspensão de descontos decorrentes de empréstimos supostamente fraudulentos, sob fundamento de ausência de probabilidade do direito, diante da alegação de que a autora forneceu sua senha a terceiros. A agravante, idosa de 74 anos, sustenta ter sido vítima de golpe da falsa central telefônica, que resultou na contratação de empréstimos e transferências via PIX a terceiros, em operações incompatíveis com seu perfil financeiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a circunstância de a consumidora ter fornecido sua senha afasta a responsabilidade da instituição financeira por fraude decorrente de engenharia social; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos débitos oriundos das operações impugnadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ, não sendo afastada, de plano, pela conduta da vítima induzida em erro por engenharia social.

A realização de operações sucessivas e atípicas, como contratação de empréstimos elevados seguidos de transferências imediatas via PIX a terceiros desconhecidos, configura forte indício de fraude.

As instituições financeiras têm o dever de desenvolver e aprimorar mecanismos de detecção e prevenção de fraudes, especialmente para identificar movimentações incompatíveis com o perfil do cliente.

A validação de transações suspeitas e fora do padrão de consumo do correntista evidencia possível falha na prestação do serviço bancário.

O perigo de dano está caracterizado pela continuidade das cobranças de dívida expressiva, com risco de prejuízo à subsistência da agravante e de inscrição em cadastros restritivos de crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade da instituição financeira por fraudes decorrentes de engenharia social subsiste mesmo quando o consumidor fornece seus dados sob indução em erro.

2. A realização de operações bancárias atípicas e incompatíveis com o perfil do cliente impõe ao banco o dever de agir para prevenir prejuízos, sob pena de caracterização de falha na prestação do serviço.

3. A presença de indícios de fraude e risco de dano autoriza a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de débitos oriundos de operações contestadas.

Dispositivos relevantes citados
: Súmula 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.229.519/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07.10.2025, DJEN 13.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003392-53.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:
CECÍLIA DUARTE PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CECÍLIA DUARTE PEREIRA DA SILVA
em razão da decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S.A
, que indeferiu o pedido liminar de suspensão dos descontos, fundamentando-se no fato de que, “
em cognição superficial, a própria autora afirmou ter fornecido sua senha, o que afastaria, por ora, a probabilidade do direito”.

Em suas razões, a agravante, pessoa idosa (74 anos), alega ter sido vítima do "golpe da falsa central telefônica" no dia 22 de outubro de 2025.

Informa que, induzida a erro pelos golpistas, foram realizadas operações completamente destoantes do seu perfil financeiro em curto espaço de tempo, especificamente a contratação de empréstimos, seguida de imediata transferência via PIX para terceiros.

Ante tais fatos, sustenta a responsabilidade objetiva do banco, considerando a falha na segurança do serviço prestado.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem, Cecília Duarte Pereira da Silva, idosa de 74 anos, narra ter sido vítima do "golpe da falsa central telefônica" ocorrido no dia 22 de outubro de 2025. Na ocasião, criminosos utilizaram técnicas de engenharia social para se passarem por funcionários do setor de segurança do Banco Bradesco, informando-a sobre supostas movimentações suspeitas em sua conta e a necessidade de adotar providências imediatas.

Induzida a erro pela aparência de legitimidade do contato, que utilizava logotipos e dados bancários reais, a agravante seguiu as instruções recebidas e acabou fornecendo sua senha pessoal aos golpistas.

Imediatamente após o acesso dos fraudadores, foram realizadas diversas operações financeiras sequenciais e atípicas, que fugiam completamente ao perfil da consumidora, consistentes na contratação de dois empréstimos nos valores de R$ 46.000,00 e R$ 640,24. Os montantes provenientes desses empréstimos, somados ao saldo já existente na conta, foram transferidos via PIX para terceiros estranhos à relação (Sarah e Diego Henrique), totalizando um prejuízo material de R$ 47.711,98.

Narrou a recorrente ter procurado a instituição financeira logo após perceber o golpe para tentar reverter as transações, contudo não obteve uma solução efetiva, permanecendo a cobrança dos débitos originados pela fraude.

E, embora o juízo
a quo
não tenha vislumbrado a probabilidade do direito, tenho que o caso comporta solução diversa.

Afinal, o fato de o consumidor ter sido ludibriado e inserido seus dados não afasta, de plano, a responsabilidade da instituição financeira.

No presente caso, foram realizadas transações completamente destoantes do padrão e do perfil da correntista, consistentes na contratação sucessiva de empréstimos em valores elevados (R$ 46.000,00 e R$ 640,24), imediatamente escoados por meio de transferências PIX para terceiros desconhecidos.

Tal padrão operacional configura forte indício de fraude e atrai o dever da instituição financeira de agir ativamente.

A inércia do banco em acionar seus mecanismos de prevenção, retenção cautelar ou bloqueio automático diante de movimentações tão atípicas caracteriza, em tese, falha na prestação do serviço.

Esse é o entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme precedente específico sobre o tema:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. OPERAÇÕES REALIZADAS. CIRCUNSTÂNCIAS. ANÁLISE. NECESSIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO CONFIGURADO.

1. A controvérsia principal dos autos resume-se a saber se as instituições bancárias estão obrigadas a desenvolver mecanismos inteligentes de prevenção e bloqueio de fraudes, capazes de identificar comportamentos atípicos e agir rapidamente para evitar prejuízos.

(...) 3. De acordo com a orientação emanada da Súmula nº 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

(...)
5. Constitui atribuição das instituições financeiras criar mecanismos capazes de identificar e coibir a prática de fraudes e de mantê-los em constante aprimoramento, em virtude do dever de gerir com segurança as movimentações de dinheiro dos seus clientes e do elevado grau de risco da atividade por elas desempenhada.

(...) 8. Para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção contra fraudes desenvolvidos pelas instituições bancárias/de pagamento devem considerar: i) as transações que fogem ao perfil do cliente ou ao seu padrão de consumo; ii) o horário e local em que as operações foram realizadas; iii) o intervalo de tempo entre uma e outra transação; iv) a sequência das operações realizadas; v) o meio utilizado para a sua realização; e vi) a contratação de empréstimos atípicos em momento anterior à realização de pagamentos suspeitos. Enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada.

9. A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras.

(...) 11. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.229.519/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.)

De igual modo, o perigo de dano (
periculum in mora
) é cristalino, uma vez que a manutenção da decisão agravada impõe à agravante a continuidade de cobranças de um saldo devedor vultoso, gerando risco concreto de constrição patrimonial, comprometimento de sua subsistência e inserção do seu nome nos cadastros restritivos de crédito.

Pelo exposto,
DOU

PROVIMENTO

ao recurso para determinar a imediata suspensão da exigibilidade dos empréstimos impugnados nos autos originários, obstando que a instituição financeira agravada realize descontos na conta da agravante ou promova a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por tais débitos, sob pena de multa de R$ 500,00 por desconto indevido, limitada a R$ 10.000,00.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)